Tribunal: STF
Processo: Rcl 49238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Divergência. Reclamação Constitucional. Arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Recurso manifestamente incabível. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de divergência, manejados por Neuzir Correia Alfredo, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal mediante o qual rejeitados os embargos de declaração opostos em face de acórdão em que julgado procedente o pedido para afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



    2. A embargante alega que deve ser restabelecida a decisão reclamada, em que condenado subsidiariamente o Município da Serra pelo pagamento das verbas trabalhistas, diante de sua omissão na fiscalização do contrato com a empresa prestadora dos serviços.



    É o breve relatório.



    Decido.



    1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento de outra Turma ou do Plenário.



    2. Mostram-se, pois, manifestamente incabíveis os presentes embargos, na medida em que interpostos contra acórdão proferido ao julgamento de reclamação constitucional.



    3. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.” (Rcl 32.664 AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.



    2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.



    4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (Rcl 5.687 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)



    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.600 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes.



    2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.



    3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24.145 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO AO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. NÃO CABIMENTO MANIFESTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. 



    1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, tem lugar, o manejo de embargos de divergência, em face de acórdãos de Turmas do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergirem do julgamento da outra Turma ou do Plenário. À míngua de previsão legal, são manifestamente incabíveis os embargos de divergência interpostos contra acórdão exarado ao julgamento de reclamação. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 22.375 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2017)



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora